Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733407-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROMUALDO FILHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCISCO ROMUALDO FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S/A e EXTRAMED ADM E SERVICOS MEDICOS LTDA (autos no 0733736-27.2022.8.07.0001) no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora pretende que a requerida Bradesco Saúde seja obrigada a autorizar a continuidade do tratamento radioterápico que o Requerente vem realizando desde 13/06/2022, conforme escolha da equipe médica, junto ao Hospital Sírio Libanês – Unidade Brasília, bem como qualquer outro procedimento necessário que o Requerente venha a necessitar ao longo do seu tratamento, face ao risco presente de evolução a óbito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. O requerente esclarece que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela primeira ré e portador de adenocarcinoma de reto avançado, segundo relatório médico de ID 135990045. Afirma que está em tratamento de radioterapia no Hospital Sírio-Libanês, desde 13/06/22 e foi informado pelo próprio hospital, sem qualquer comunicação prévia das requeridas, que houve o descredenciamento de seu plano de saúde, o que por certo acarretará a interrupção ou atraso no tratamento, cujo próximo ciclo estava programado para a data de ontem, 05/09/2022. Assim, requer, a concessão de tutela de urgência, para o imediato restabelecimento no hospital Síro-Libanês. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, comprovado através da carteirinha de ID 135987325 e do pagamento das mensalidades, conforme débito em contracheques de ID 135987329, pgs. 1/3. Portanto, razoável presumir, neste momento, que o contrato se encontra vigente e que o autor está adimplente com suas obrigações. A enfermidade do autor está comprovada através dos documentos de ID 135987334, 135987336, 135987338, 135987339 e 135990045 e do relatório médico de ID 135990045, pg. 1. O descredenciamento do Hospital Sírio-Libanês está comprovado através das mensagens de WhatsApp trocadas com a segunda requerida (ID 135990057, pgs. 1/5) O requerente é portador de adenocarcinoma de reto avançado e, segundo relatório médico de ID 135990045, está em tratamento no Hospital Sírio-Libanês, com esquema FOLFOX6, desde 13/06/22. Também está demonstrado que o Hospital Sírio-Libanês integrava a rede credenciada oferecida pela ré, conforme se infere das mensagens trocadas entre a autora e a segunda requerida. Assim, ainda que tal hospital tenha sido descredenciado, cabia às rés o dever de notificar o autor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a respeito de tal fato, sob pena de ela ter que garantir a cobertura. A propósito, é isso o que dispõe o art. 17, §1o, da Lei n. 9.565/98: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. Confira jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA URGÊNCIA - REQUISITOS - DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA - PRÉVIA COMUNICAÇÃO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO LEGAL - LEI 9.656/98 - TRATAMENTO ONCOLÓGICO -URGÊNCIA - CONTINUIDADE - LIMINAR - PRAZO - ASTREINTES - FINALIDADE - RAZOABILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC 2. O Art. 17 da Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece como obrigação da operadora de plano de saúde a comunicação ao consumidor, com 30 dias de antecedência, de descredenciamento de instituição hospitalar. 3. Confirma-se Decisão concessiva da tutela de urgência em face do fumus boni iuris, configurado na ausência de comprovação nos autos de que o beneficiário do plano de saúde foi devidamente comunicado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca do descredenciamento de instituição hospitalar em que realizava seu tratamento oncológico, bem como do periculum in mora caracterizado pela gravidade da doença que o acomete e a urgência na continuidade de seu tratamento médico, sobretudo se a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à sua saúde não atinge a operadora do plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquele. 4. É razoável a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento de determinação judicial de restabelecimento do tratamento oncológico do beneficiário de plano de saúde em clínica descredenciada, sobretudo porque o curto prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial busca garantir a efetividade da medida. 5. O escopo da multa (astreintes) diária é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1209988, 07151054320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão e em razão do atestado emitido pela médica que acompanha o autor no sentido de que a interrupção ou atraso no tratamento de quimioterapia, cujo próximo ciclo estava programado para a data de ontem, 05/09/2022, pode acarretar progresso da doença e óbito. Por fim, cumpre registrar que das mensagens trocadas com a segunda requerida, é possível inferir que o autor não tinha conhecimento do descredenciamento do hospital, de sorte que a primeira requerida deve ser obrigada a garantir a continuidade do tratamento no referido estabelecimento ao menos por mais trinta dias. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a primeira ré autorize, no prazo de 48 horas, e custeie as sessões de quimioterapia agendadas para os próximos 30 dias no Hospital Sírio-Libanês, a partir da data desta decisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Em que pese o réu figurar como parceiro eletrônico, diante da urgência na medida, necessário que a diligência se dê através de mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do parágrafo 5o do artigo 5 da Lei 11.419/2016. Dou à presente decisão força de mandado. Caso o endereço do réu conste em outro Estado da Federação, condiciono a expedição do mandado à indicação, pelo autor, do endereço do réu no Distrito Federal para viabilizar a citação e intimação de forma mais célere por meio de Oficial de Justiça. Ausente tal informação, a citação e intimação serão efetivados via sistema. Intimem-se.” – grifei (ID135067820, autos originários). Nas razões recursais, o agravante (FRANCISCO ROMUALDO FILHO) alega, em síntese, que: “Trata-se o caso sub judice de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo Agravante contra os Agravados pleiteando a continuidade do seu tratamento radioterápico, que vem sendo realizado desde 13/06/2022, conforme escolha da equipe médica, junto ao Hospital Sírio Libanês – Unidade Brasília, tendo em vista que houve o descredenciamento da referida unidade hospitalar sem a prévia comunicação ao Agravante, que tomou conhecimento da situação através do próprio hospital, que o informou da negativa em autorizar o procedimento. Em junho de 2022, o Agravante foi diagnosticado com Câncer Colorretal – Adenocarcinoma de Reto Avançado (Doc. 7), oportunidade em que iniciou, no referido hospital, o tratamento com radioterapia em 13/06/2022. Contudo, em 01/09/2022, o Agravante foi informado pelo Hospital que o Agravado Bradesco Saúde havia se descredenciado da unidade hospitalar, razão pela qual a sessão de radioterapia prevista para ser realizada em 05/09/2022, às 15h, não foi autorizada pelo plano. Note-se que, o descaso com o Agravante foi tamanho, que ele foi comunicado do descredenciamento pelo próprio Hospital. Os Agravados em momento algum comunicaram o Agravante sobre esse descredenciamento, mesmo cientes que ele estava em tratamento de câncer naquela unidade hospitalar e que isso poderia ocasionar em prejuízos à sua saúde, além de risco à sua vida.” (ID 39937237 – p.3). ( ) Cediço que não há qualquer óbice ao descredenciamento de instituições da rede credenciada, já que a lei não pode obrigar a operadora a manter a vigência de seus contratos para sempre. Contudo, nesses casos o plano deve cumprir as exigências legais previstas no § 1o, do artigo 17 da Lei 9.656/98, quais sejam: I) a substituição da entidade descredenciada por outra equivalente; II) a notificação aos consumidores e à ANS, com no mínimo 30 dias de antecedência. ( ) Ademais, importante destacar o disposto no §2o, do art. 17 da Lei 9656/98: § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. Embora o dispositivo acima mencione apenas a obrigatoriedade da operadora a custear as despesas em instituição descredenciada nos casos de internação, tem-se que a interpretação desse dispositivo não deve ser literal, devendo essa obrigatoriedade de custeio se estender aos demais tratamentos médicos iniciados antes do descredenciamento. ( ) Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “No caso em tela, além do risco à saúde já descrito no relatório médico, seria desumano e insensível exigir que o Agravante seja transferido para outra unidade hospitalar, após iniciar o tratamento para combater uma doença tão grave no Hospital Sírio Libanês, onde já estabeleceu relação de confiança e afeição com os médicos e sua equipe. Neste caso, acima do direito da operadora em excluir um estabelecimento da sua rede credenciada, está o direito do Agravante em prosseguir com o tratamento iniciado no referido hospital, por força do princípio da dignidade humana, garantido constitucionalmente e amparado pelo CDC em seu art. 4o. Diante disso é imprescindível a reforma da r. decisão agravada na parte que autorizou o custeio do tratamento apenas pelo período de 30 dias, para deferir o custeio do tratamento do Agravante no Hospital Sírio Libanês – Unidade Brasília, até decisão final de mérito confirmando a tutela concedida. ” (ID 39937237 – p.6). Ao final, requer: “o RECEBIMENTO do presente Agravo de Instrumento no efeito suspensivo, bem como o seu ACOLHIMENTO para reformar a r. decisão interlocutória proferida, na parte que autorizou o custeio do tratamento apenas pelo período de 30 dias, para deferir o custeio do tratamento do Agravante no Hospital Sírio Libanês – Unidade Brasília, até decisão final de mérito confirmando a tutela concedida.” (ID 39937237 – p.6). Preparo recolhido (ID 39937239). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, na origem, a tutela de urgência foi parcialmente deferida “para determinar que a primeira ré autorize, no prazo de 48 horas, e custeie as sessões de quimioterapia agendadas para os próximos 30 dias no Hospital Sírio-Libanês, a partir da data desta decisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado.” Intenta o agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar às agravadas “ deferir o custeio do tratamento do Agravante no Hospital Sírio Libanês – Unidade Brasília, até decisão final de mérito” (ID38701861 – p.21), que devem ser compelidas a custear as despesas do tratamento já iniciado na instituição descredenciada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada. Na origem, o agravante FRANCISCO ROMUALDO FILHO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de BRADESCO SEGUROS S/A e EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS pleiteando tutela de urgência “para que seja a Requerida Bradesco Saúde compelida a autorizar a continuidade do tratamento radioterápico que o Requerente vem realizando desde 13/06/2022, conforme escolha da equipe médica, junto ao Hospital Sírio Libanês – Unidade Brasília, bem como qualquer outro procedimento necessário que o Requerente venha a necessitar ao longo do seu tratamento, face ao risco presente de evolução a óbito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento”. (ID 135987318 – autos na origem). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde (Bradesco Saúde); rede de atendimento “Saúde Top Quarto Seguro Viagem” (ID 135987325, autos originários); b) comprovante de pagamento das mensalidades via desconto em contracheque (ID 135987329 – autos originários); c) relatório médico firmado pela Dra. Luiza Dib B.B. Faria, CRM/DF 20.756, médica oncologista assistente do agravante, no qual consta informação de que o agravante “tem diagnóstico de adenocarcinoma de reto avançado”, com quadro “iminente de suboclusao intestinal” e se encontra em tratamento curativo de neoplasia “com esquema mFOLFOX6 desde 13/6/22” no Hospital Sírio-Libanês – Unidade Brasília (ID 135990045 - autos originários); d) mensagens de conversas via WhatsApp (ID 135990057 p.1-5), em 2/9/2022, entre representante do agravante (Sra. Eliane) e a representante da EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS, nas quais consta a negativa de continuidade do tratamento do paciente no Hospital Sírio-Libanês, nos seguintes termos: “Consegui realizar o contato junto a central da Bradesco para a Sra. o protocolo é o número 00571120220905012930 a atendente nos informou que foi pedido a autorização em 26/8/2022, e que foi negado, pois o prestador não atende a rede do Segurado, devendo procurar um local que seja credenciado”. Infere-se, nesse momento processual e do que colacionado nos autos, que o agravante iniciou, em 13/6/2022, o tratamento curativo de neoplasia “com esquema mFOLFOX6” no Hospital Sírio-Libanês e, no curso do tratamento, BRADESCO SEGUROS S/A negou a autorização da continuidade do tratamento, alegando que aquela unidade hospitalar não fazia parte de sua rede credenciada. Embora não informado de forma clara ao agravante, os documentos já mencionados indicam ter havido descredenciamento do Hospital Sírio-Libanês por BRADESCO SEGUROS S/A. O tratamento, como visto, já estava em curso no referido hospital. Pois bem. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como consumidor, destinatário final; agravada, como fornecedora de serviço (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). E, nas relações de consumo, são essenciais, tanto na formação quanto na execução da avença, a boa-fé entre as partes e o cumprimento dos deveres de informação, de cooperação e de lealdade (arts. 6o, III, e 46 do CDC). Além da incidência das normas do CDC, o contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98 - Lei de Planos de Saúde, que, dentre seus dispositivos apresenta norma específica acerca do dever da operadora de informar ao consumidor eventual descredenciamento de entidades hospitalares, como se extrai do art. 17, § 1o da referida Lei: “Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.” (grifei) Do referido dispositivo, constata-se que é facultado à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A despeito de no dispositivo legal supratranscrito constar apenas entidade hospitalar, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que “o termo 'entidade hospitalar' inscrito no art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados” (REsp 1.349.385/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 2/2/2015 - grifei). Desse modo, verifica-se que o descredenciamento de uma unidade de atendimento pelo Plano de Saúde não pode configurar surpresa aos beneficiários, que têm o direito de serem informados acerca de modificação da rede conveniada, ou seja, do rol de credenciados, porquanto tal informação é muito importante aos usuários dos Planos, que, as vezes querem retornar ao mesmo médico ou hospital nos quais receberam tratamento antes, onde já se encontra seu histórico, já estabelecida relação de confiança, fatores relevantes quanto se trata de saúde. A informação do descredenciamento é ainda mais importante para o usuário com tratamento em curso, que não espera uma negativa de cobertura da continuidade de seu tratamento na unidade na qual já vem recebendo os cuidados médicos. No caso dos autos, em princípio, não se verifica que tenham as agravadas (BRADESCO SEGUROS S/A e EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS) observado o disposto art. 17, § 1o da Lei 9.656/1998 (ofertado uma unidade hospitalar equivalente e comunicado, com 30 dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS), quando descredenciou o Hospital Sírio-Libanês, o que significou impedimento à continuidade do tratamento do agravante naquela unidade. Todavia, o próprio agravante narrou que “no dia 01/09/2022, o Requerente foi informado pelo Hospital que o Requerido havia se descredenciado da unidade hospitalar, razão pela qual a 7a sessão de radioterapia (de um total de 15 sessões), que seria realizada na data de hoje, 05/09/2022, às 15h, não foi autorizada pelo plano”. Também juntou aos autos as mensagens de conversas via WhatsApp (ID 135990057 p.1-5), em 2/9/2022, nas quais o representante da EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS informa que Hospital Sírio-Libanês não faz parte da rede credenciada da BRADESCO SEGUROS S/A. Assim, é certo que o agravante já foi notificado do descredenciamento do Hospital Sírio-Libanês da rede de credenciados do BRADESCO SEGUROS S/A. Desse modo, como a Lei 9.656/1998 resguarda a faculdade do Plano de Saúde de substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar quando observada a formalidade (notificado o usuário com antecedência mínima de 30 dias), não assiste direito ao beneficiário de continuidade na instituição na qual vem se tratando, que agora foi descredenciada pela operadora do Plano de Saúde. Nesse contexto, inviável modificar a tutela de urgência deferida na origem (“determinar que a primeira ré autorize, no prazo de 48 horas, e custeie as sessões de quimioterapia agendadas para os próximos 30 dias no Hospital Sírio-Libanês, a partir da data desta decisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado”), pois o prazo de 30 dias é o que assegura a Lei 9.656/1998. No sentido: “2. O Art. 17 da Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece como obrigação da operadora de plano de saúde a comunicação ao consumidor, com 30 dias de antecedência, de descredenciamento de instituição hospitalar. 3. A partir do conhecimento por parte do consumidor a respeito do descredenciamento e da existência de outro estabelecimento semelhante apto a realizar o seu atendimento e tratamento, não se mostra possível permitir que o consumidor dê continuidade ao tratamento no prestador de serviço cujo descredenciamento não mais ignora. ( ) . (Acórdão 1231072, 07182969320198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “3. Conquanto assegurada a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar na conformidade das coberturas convencionadas pelo mesmo prestador quando iniciada a prestação, à operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de, havendo previsão contratual e notificando a beneficiária com antecedência mínima de 30 dias, substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, tornando inviável que, observadas essas salvaguardas, a beneficiária demande da operadora a manutenção da prestação dos serviços pela mesma instituição na qual vinha se tratando (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o). 4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária de que a instituição na qual vem se tratando fora descredenciada pela operadora do plano de saúde que a beneficia, observado o interregno assinalado, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se eventualmente apresenta profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado. 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime (Acórdão 1237105, 07177868320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora